Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INCABÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ÓBICE AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A publicação da decisão no diário de justiça eletrônico é suficiente para dar ciência do ato processual, não constituindo direito subjetivo do advogado a intimação através do endereço eletrônico fornecido, sobretudo quando de amplo conhecimento que, em regra, a intimação ocorre por meio de diário da justiça.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal, é inadmissível o recurso adesivo no processo penal, sendo vedada a ampliação do limite recursal após o decurso do prazo legal de interposição do apelo.
3. Recurso conhecido e desprovido.